Tribunal: CARF
Processo: 11128.722122/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722122/2013-63
ACÓRDÃO
3001-002.818 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE
CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga. Súmula
CARF no 187.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.818 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722122/2013-63
2
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3001-002.816, de 14 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo
10909.721003/2013-33, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente ao Auto de Infração lavrado para aplicação da multa de que
trata o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme se verifica da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do julgamento, a ora recorrente apresentou Recurso Voluntário
alegando preliminarmente: (i) prescrição intercorrente; no mérito, em síntese: (ii) denúncia
espontânea; (iii) informações efetivamente prestadas; (iv) inexistência da tipificação da
penalidade.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.818 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722122/2013-63
3
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
este colegiado é competente para apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de
forma que o conheço.
Preliminar
Prescrição intercorrente
A recorrente informa que a impugnação do Auto de infração foi apresentada no
ano de 2013 e somente em 2020 foi proferido o Acórdão de Julgamento, tendo o
processo passado sete anos sem qualquer movimentação e que, portanto,
ocorreu a prescrição intercorrente prevista na Lei no. 9.873/99, em artigo 1o, §1o.
O tema da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal já foi objeto
de Súmula pelo CARF, que deve ser seguida pelos conselheiros nos seus julgados,
de acordo com o artigo 85 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023.
Nesse sentido, a Súmula no11 do Carf assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesses termos, rejeito a preliminar.
Mérito
Nulidade do auto – pedido de retificação
A recorrente alega que, por falta de previsão legal expressa, a retificação das
informações não configura prestação de informação fora do prazo e, portanto, a
autuação seria nula de pleno direito.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.818 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722122/2013-63
4
Apresenta a Solução de Consulta Interna no 2/2016, na qual a própria RFB
entende que as retificações de informações prestadas dentro do prazo não
configuram prestação de informação fora do prazo.
A recorrente não tem razão quando informa que a retificação das informações
não configura prestação de informação fora do prazo. Não são todas as
retificações que se enquadram nessa premissa. A Solução de Consulta Interna no
2/2016 é clara na sua interpretação de que apenas as retificações de informações
prestadas dentro do prazo legal não seriam passíveis da multa prevista no artigo
107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Esse é o mesmo entendimento que já foi sumulado no enunciado no 186 do CARF:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No entanto, o que se verifica das informações do próprio auto de infração é que,
no caso em tela, os CE efetivamente foram prestados com a anterioridade
prevista na legislação, sendo apenas retificação realizada após a atracação da
embarcação.
Assim, dou provimento nesse quesito.
Denúncia Espontânea
De acordo com a recorrente, resta incontroverso que, no caso em tela, as
informações foram prestadas antes de qualquer procedimento administrativo
fiscal, como confessado pela própria União, e que, portanto, se aplicaria a
denúncia espontânea de que trata o artigo 102, § 2o do Decreto-lei no. 37/66.
Pede a aplicação da referida legislação retroativamente, por ser mais benigna ao
contribuinte.
Esse tema também já foi objeto de Súmula CARF, sendo de observância
obrigatória pelos Conselheiros em seus julgados.
Nesse sentido, me valho do texto da Súmula CARF no 126 para negar esse tema:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.818 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722122/2013-63
5
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
Informações efetivamente prestadas
A recorrente alega que a IN RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014, estipulou e
clarificou que eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22
seria imputável somente ao armador-transportador, visto que somente este
manifesta carga e em nada se confunde com a recorrente, que é agente de
cargas; afirma que a conduta tipificada no auto de infração não se subsumiu a
norma vigente, já que se trata de procedimento documental exclusivo dos
armadores-transportadores, razão pela qual o auto de infração combatido deverá
ser anulado.
Não assiste razão à recorrente, que pretende alegar nesse ponto não possuir
legitimidade passiva para infração em questão.
Mais uma vez, trata-se de tema já sumulado pelo CARF, conforme se depreende
da leitura da Súmula no 187 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Inexistência da tipificação da penalidade
A recorrente afirma que a conduta descrita no auto de infração não se adequa ao
texto do artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, já que as informações
foram efetivamente prestadas e o texto da norma fala de “deixar de prestar” a
informação.
Nesse ponto, cabe destacar que o texto da norma também fala “na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”. Assim, não basta
apresentar a informação. Ela precisa ser apresentada na forma e no prazo
estabelecido na legislação.
Portanto, embora não seja o caso do presente processo, já que os CE foram
efetivamente incluídos no prazo previsto na legislação, não cabe o argumento de
que a prestação da informação basta. Também se faz necessária a observância
dos prazos e formas estabelecidas pela RFB.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.818 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722122/2013-63
6
Infrações anteriores a 01/04/2009
A recorrente se vale do artigo 50 da IN RFB no 800, de 2007 para defender a
ilegalidade da aplicação da multa.
De acordo com o referido artigo, os prazos de antecedência só seriam
obrigatórios a partir de 01/04/2009 e que os demais prazos nele tratados se
aplicariam somente ao transportador e não ao agente de cargas.
Não assiste razão à recorrente, pois a responsabilidade pela prestação da
informação da carga antes da atracação da embarcação já estava prevista e ela
não restringe apenas ao master, ela abrange também a desconsolidação das
cargas, se fosse o caso. Ademais, apenas um dos CE a que se refere o presente
processo foi incluído em data anterior a 01/04/2009.
Por se tratar se retificação de informações prestadas dentro do prazo previsto em
legislação, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 156
DF CARF MF
Original